Tribunal: TJES
Processo: 5000200-67.2023.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000200-67.2023.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO SPECIMILLE SOBRINHO
RECORRIDO: CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE VENDA N IMIGRANTE e outros (3)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000200-67.2023.8.08.0049

RECORRENTE: EDUARDO SPECIMILLE SOBRINHO

RECORRIDOS: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, SERASA S/A e CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. PROTESTO. DÍVIDA EXISTENTE. PAGAMENTO. INCUMBÊNCIA DO DEVEDOR PROMOVER A BAIXA. FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DO CARTÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
EDUARDO SPECIMILLE SOBRINHO
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, SERASA S/A
e
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES,
aduzindo o requerente que em janeiro de 2023, ao tentar realizar uma compra, verificou que seu nome apresentava um protesto. Ao buscar saber sobre o ocorrido, baixou o aplicativo do 2º requerido e observou a pendência financeira lançada pela 1ª requerida. Afirma, em síntese, que embora em atraso o débito foi quitado em outubro de 2022. Busca, assim, a retirada da restrição, restituição em dobro do valor cobrado, além de danos morais.

Em contestação (ID 7994353), a 1ª requerida alega que o débito foi enviado a protesto antes mesmo da quitação, sendo, portanto, regular sua conduta.

Em contestação (ID 7994354), o 2º requerido alega que apenas reproduziu o protesto informado pelo 3º requerido, destacando ainda que o mesmo foi excluído em 29/03/2023.

Em contestação (ID 7994366), o 3º requerido informa a existência de pendência financeira no tempo em que foi lançado o protesto, alegando ainda ser ilegítimo para figurar no polo passivo.

A sentença (ID 7994372) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Do exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, rejeito o pedido e revogo a liminar anteriormente deferida
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 7994374), reiterando que não foi comunicado acerca do protesto e que o mesmo foi mantido de forma indevida, considerando o pagamento da fatura.

Os requeridos ofertaram contrarrazões (ID’s 7994380, 7994383 e 7994384), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Prima facie
, observo que a r. sentença foi assertiva. Observa-se dos autos que o recorrente é devedor confesso da 1ª requerida, considerando que a fatura de energia referente ao mês de maio/2022 apenas foi paga em outubro/2022. O protesto foi registrado junto ao 3º requerido em agosto/2022, ou seja, antes do pagamento realizado pelo autor.

Pois bem. Diferentemente dos casos em que ocorre negativação (SPC/SERASA), o Superior Tribunal de Justiça, mais precisamente por meio da sistemática dos Recursos Repetitivos (art. 543-C do CPC/73), entende que nos casos de protesto, após a quitação da dívida incumbe ao DEVEDOR providenciar o cancelamento do mesmo.

Sobre o tema:

CANCELAMENTO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. ÔNUS DO CANCELAMENTO DO PROTESTO LEGITIMAMENTE EFETUADO. DEVEDOR. CONFORME DISPÕE O ART. 2º DA LEI N. 9.492/1997, OS SERVIÇOS CONCERNENTES AO PROTESTO FICAM SUJEITOS AO REGIME ESTABELECIDO NESTA LEI. ALEGAÇÃO DE O DÉBITO TER SIDO CONTRAÍDO EM RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO SUBMETIDO A REGRAMENTO ESPECÍFICO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "
No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto
. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1339436/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/09/2014, DJe 24/09/2014).

O STJ entendeu, basicamente, que quando o protesto for regular em decorrência de descumprimento da obrigação, o Código Civil preceitua, no art. 325, que as despesas de pagamento e quitação presumem-se a cargo do devedor. Não se ignora também o fato de que o pagamento do débito implica, diretamente, na devolução da cártula ao devedor, nos termos do art. 324 do CC/02.

Ademais, o protesto vem acrescido de emolumentos e outras despesas cartorárias, assim, não seria razoável imaginar que o credor tivesse a obrigação de arcar com os tributos para processar o cancelamento. Assim, considerando que à época o protesto foi legítimo, ante a inadimplência do autor, efetuando o pagamento integral do valor devido deveria ter comparecido ao Cartório de Protesto para retirar o apontamento em seu nome, não sendo incumbência do credor este procedimento.

Ressalto, por fim, que o Oficial do cartório tem fé pública e certificou, conforme ID 7994367, que foram esgotadas as tentativas de localizar o recorrente para cientificação do protesto, motivo pelo qual a intimação se deu via diário. Não há nenhuma prova nos autos que possa afastar a fé pública em questão, conforme faz crer o recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 14 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)